Tribunal: TJDFT
Processo: 0737331-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO AO CREDOR. TAXA DE CONDOMÍNIO DE EDIFÍCIO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS. VALOR INFERIOR AO DE MERCADO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO.
1.Nos termos do art. 873, inciso II do CPC, fica autorizada nova avaliação do bem “se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem”.
2.Demonstrado pela parte agravante/executada que os imóveis na região em que situados os bens penhorados é atualmente de R$ 10.070,00 (dez mil e setenta reais) o metro quadrado, necessária se faz a reavaliação dos imóveis.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.